Tribunal: TJSP
Processo: 0005405-07.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial manejado contra decisão do Juízo de Primeiro Grau que deferiu a remição de penas ao sentenciado pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) – Sentenciado que não comprovou o exercício da atividade de estudos (por conta própria ou por meio de acompanhamento pedagógico) durante o cumprimento da pena

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial manejado contra decisão do Juízo de Primeiro Grau que deferiu a remição de penas ao sentenciado pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) – Sentenciado que não comprovou o exercício da atividade de estudos (por conta própria ou por meio de acompanhamento pedagógico) durante o cumprimento da pena corporal – Agravo provido.